Tribunal: STF
Processo: MS 36324
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Guajará-Mirim-RO contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições privativas no Conselho Nacional de Justiça, o qual homologou relatório de inspeção realizada por Magistrados Auxiliares da Corregedoria Nacional de Justiça junto ao Tribunal de Justiça de Rondônia, determinando a prática de “medidas coercitivas para cumprimento da determinação constitucional, para satisfação do débito inadimplido relativo a precatórios, em montante superior ao determinado no art. 101 do ADCT” (doc. 1 fl. 1).
    O Impetrante informa, inicialmente, que “conforme a Portaria nº 25, de 17 de abril de 2018, o Corregedor Nacional de Justiça instaurou procedimento administrativo, no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), para promover inspeção em setores administrativos e judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia” (fl. 1). Prossegue relatando que, “após realizados os atos de correição, em maio do ano passado, lavrou-se Relatório de Inspeção, condensando as irregularidades encontradas” (fl. 2). Diz que, nesse contexto, “a Corregedoria Nacional de Justiça compeliu o Tribunal de Justiça de Rondônia, sob pena de imputar responsabilidade funcional à sua direção, a: 
    1 – exigir do Poder Executivo, para fins de pagamento de todos os precatórios em atraso até 2024, valores mensais suficientes para satisfazerem os débitos, desconsiderando a possibilidade de utilização das três formas alternativas de pagamento previstos na EC 99/17, quais sejam, (i) a compensação por créditos em Dívida Ativa, (ii) o acordo direto com redução de até 40% do valor (art. 102, § 1º, do ADCT) e (iii) a contratação de linha especial de crédito junto à União (art. 101, § 2º, III, c/c § 4º, do ADCT); 
    2 – recalcular os valores que deveriam ter sido pagos desde 2010, considerando-se a forma de cálculo vigente, inclusive mediante utilização de normas inconstitucionais para os exercícios de 2010 a 2015, promovendo-se sua cobrança, inclusive mediante a utilização de formas coercitivas como bloqueios e retenções” (fls. 5/6). 
    Anota, na sequência, que “o relatório de inspeção foi homologado pelo então Corregedor Nacional de Justiça, o Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, ao final do mês de agosto de 2018” (fl. 6). Aduz, então, que “o Tribunal de Justiça de Rondônia, representado por seu Presidente, deflagrou procedimento administrativo em face deste Município Impetrante, sob o número 0002195-42.2018.8.22.0000, para acompanhar os respectivos repasses para pagamento dos precatórios que culminou, por fim, na data do dia 13 de fevereiro de 2019, na seguinte ordem: 
    ‘(...) O ente devedor não realizou depósito suficiente referente ao débito do ano de 2017, no total de R$ 10.232.854,19 (dez milhões duzentos e trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), e também com relação aos repasses de valores insuficientes entre os meses de janeiro a dezembro no valor de R$ 3.795.782,71 (três milhões setecentos e noventa e cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), referente ao ano de 2018. 
    O art. 104 do ADCT dispõe sobre as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos para pagamento de precatórios por parte dos entes devedores, in verbis:
    (...) 
    Nesse caso, considerando que o Município de Guajará-Mirim/RO está em mora com os depósitos alusivos aos anos de 2017 e 2018, é cabível a adoção das medidas sancionatórias previstas no ADCT. 
    O rol de sanções previstos no art. 104 do ADCT prevê o sequestro de valores e a retenção de numerário junto aos Fundos de Participações Constitucionais como medidas operacionais para suprir o inadimplemento por parte dos entes devedores. 
    Salienta-se, por oportuno, que as hipóteses apresentadas não se tratam de medidas sucessivas, ou seja, não há previsão para que se efetive em primeiro lugar uma em detrimento da outra. 
    Na espécie, os valores em atraso correspondem ao total de R$ 14.028.636,91 (quatorze milhões, vinte e oito mi,l seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos). Dessa forma, a expedição de mandado de penhora revela-se mais adequada ao caso, com fundamento no art. 104, I do ADCT c/c art. 34 da Resolução nº 115 do CNJ. 
    Salienta-se que a opção desta medida não comporta discricionariedade por se tratar de obrigação, ou seja, trata-se de ato vinculado. E caso tal medida não seja tomada, a responsabilidade recai sobre esta Presidência (Art. 100, § 7º da CF). 
    Inclusive, em recente inspeção pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tal providencia (sequestro) fora expressamente determinada. Nesse contexto, mesmo após a determinação do CNJ, o Município de Guajará-Mirim/RO fora alertado em reiteradas ocasiões para regularizar a situação referente aos débitos inadimplidos, porém, até a presente data quedou-se completamente inerte, demonstrando total desinteresse em resolver a questão. 
    Da mesma forma, o Ministério Público do Estado de Rondônia, instado a se manifestar acerca da situação do ente devedor, opinou pela decretação das medidas necessárias objetivando o sequestro da dívida em atraso. 
    Ante o exposto, determino a expedição de mandado de penhora/sequestro nas contas do Município de Guajará-Mirim até o limite do valor do débito inadimplido para sequestro do valor de R$ 14.028.636,91 (quatorze milhões, vinte e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) junto à Caixa Econômica Federal, em face do Município de Guajará-Mirim/RO, com a transferência imediata para conta judicial nº 01518833-2, agência 2848 da Caixa Econômica Federal administrada por este Tribunal de Justiça. 
    Registre-se que, caso seja necessário, a retenção de valores deverá ocorrer sucessivas vezes até a integralização do valor da dívida. 
    Caso não sejam encontrados recursos suficientes à satisfação do crédito, determino que seja emitida certidão positiva de débitos, encaminhando-se cópias à Secretária do tesouro Nacional – STN e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. (...)’ ” (fls. 7/12). 
    Registra, ainda, que “a Procuradoria Geral do Município não teve acesso aos autos no âmbito do CNJ, o que impede conhecer da atual situação do feito perante aquele órgão de controle” (fl. 12). 
    Alega, em síntese, que: (a) “este ‘mandamus’ é impetrado para obstar o cumprimento de ordem ilegal determinada pela Corregedoria Nacional de Justiça em relação à forma de cálculo e execução de medidas constritivas para pagamento dos créditos em fila de precatórios de Guajará-Mirim, bem como pela consequente ordem do Tribunal de Justiça, por sua autoridade máxima, de efetuar penhora/sequestro de valores em conta bancária do Impetrante” (fl. 12); (b) “a decisão do CNJ acaba coagindo o Município de Guajará-Mirim em dois momentos: o primeiro, ao determinar ao TJRO que proceda a cobrança da forma por ele determinada, sob pena de responsabilização do Presidente do Tribunal e, o segundo, em decorrência da ação determinada, ao compelir o Poder Executivo a promover o repasse de valores muito acima de sua capacidade financeira, inviabilizando suas atividades regulares” (fl. 14); (c) “resta evidente que somente o Corregedor Nacional de Justiça pode sustar o cumprimento da ordem, por sua vez já cumprida pelo Presidente do Tribunal de Justiça, o que indica a sua posição como autoridade coatora” (fl. 14); (d) “não parece consentânea com a interpretação finalística dessas regras constitucionais [ECs 62, 94 e 99], bem como com a própria necessidade de promover o pagamento de débitos para os quais, por longo período e diversos governos, sequer eram repassadas verbas, a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça de exigir a reserva orçamentária de percentual da receita corrente líquida, para fins de pagamento dos precatórios até 2024, desconsiderando-se os demais instrumentos constitucionais disponíveis”, pois “é justamente a possibilidade de uso desses instrumentos que permitem que se chegue em 2024 com a plena satisfação dos precatórios em atraso” (fl. 27); (e) a determinação do CNJ torna “letra morta as regras constitucionais contidas no art. 101, §§ 2ª a 4ª, do ADCT, aplicando em desfavor do Município de Guajará-Mirim apenas a regra do caput daquele dispositivo” (fl. 27); (f) “caso se desconsidere a possibilidade de utilização dos instrumentos adicionais para o pagamento dos precatórios (compensação com créditos de Dívida Ativa, acordos diretos, utilização de depósitos judiciais e contratação de empréstimos), os entes federados retornarão à situação jurídica em que se encontravam antes da promulgação da EC 62/09”, ou seja “estando em atraso no pagamento dos precatórios e sem poder contabilizar a diminuição do saldo resultante da utilização dos métodos alternativos constitucionais, o Município ficará em situação delicada, pois terá de fazer uso de elevado percentual da receita corrente líquida para promover os pagamentos” (fl. 28); (g) “considerando-se o estoque atual de débitos em precatório, R$ 37.976.180,87 (31/12/2018), pela forma de cálculo determinada pelo CNJ o Município deverá alocar até 5,83% de sua receita corrente líquida até 2024” (fl. 29); (h) deve ser destacada “a exequibilidade do plano de pagamentos elaborado pelo Poder Executivo prevendo a utilização dos acordos diretos. Com efeito, elevando-se o percentual de utilização da receita corrente líquida para 2% e destinando-se a metade para a realização de acordos diretos, o Município de Guajará-Mirim logrará êxito em pagar mais de 1/3 (um terço) de seus débitos, podendo-se ainda utilizar da compensação de créditos e de empréstimo especial para o pagamento de toda a dívida” (fl. 30); (i) “o cumprimento da ordem expedida pela Corregedoria Nacional de Justiça acaba por violar o sistema orçamentário constitucional”, uma vez que “exigir a cobrança coercitiva no curso do exercício fiscal acaba por violar a previsibilidade orçamentária, implicando em nova despesa para o ente federado não prevista no orçamento anual” (fl. 30); (j) “para o exercício de 2018, a Lei Orçamentária Anual destacou R$ 100.581,012,18 (cem milhões, quinhentos oitenta e um mil, doze reais e dezoito centavos), porém, o valor efetivamente arrecado R$ 90.877.298,57 (noventa milhões oitocentos e setenta e sete mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos) para o pagamento de precatórios” (fl. 31); (k) “contudo, caso seja efetivada a ordem do CNJ – que está exigindo mais de 600 mil reais mensais – o Município terá de pagar, quase, 15 milhões de reais imediatamente”, assim “caso cumprida a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, o Município terá de repassar, aproximadamente, 15,40% da receita corrente líquida” (fl. 31); (l) desse modo, “o valor exigido mostra-se desproporcional às forças de pagamento do Município de Guajará-Mirim, pois superior aos orçamentos, combinados, da Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Secretária Municipal de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Administração, dentre outras” (fls. 31/32); (m) “a decisão do CNJ implica em ingerência na organização orçamentária do Município de Guajará-Mirim, criando despesa não prevista e violando a regra do art. 167, IV, da Constituição” (fl. 33); (n) “constata-se que o bloqueio a ser realizado sob ordem do Corregedor Nacional de Justiça, encampada pelo Presidente do Tribunal de Justiça somando-se os valores supostamente em atraso em 2018 e a correção monetária, será de, aproximadamente, 14 milhões de reais”, ao passo “que o orçamento de Guajará-Mirim para 2018 foi de pouco mais de 90 milhões de reais” (fl. 38); (o) “além da desproporcionalidade em sentido estrito da medida, convém destacar a situação de insegurança jurídica a que submetido o Município de Guajará-Mirim”, uma vez que “após mais de dois anos promovendo os repasses mensais à razão de 1,0% da receita corrente líquida e, a partir de 2018, promovendo o uso das formas alternativas, não pode o ente federado ser surpreendido com a cobrança de valores calculados após mais de 18 (dezoito) meses do início da vigência da EC 94/2016” (fl. 39); (p) “o risco ao resultado útil do processo é iminente, pois o TJRO já deu cumprimento a ordem impugnada, determinado o bloqueio de valores em conta do Município e, diante do risco de responsabilização de seus agentes, as medidas executivas (bloqueio de valores e retenção de repasses) já foram tomadas” (fl. 43); (q) “o bloqueio da forma como exigido pela Corregedoria Nacional de Justiça é de, aproximadamente, 14 milhões de reais, o que implica em quase 15,40% da receita corrente bruta do Município”(fl. 43). 
    Requer, ao final, “a concessão de medida liminar para (i) suspender os efeitos da decisão do Corregedor Nacional de Justiça, no procedimento de inspeção promovido no Tribunal de Justiça de Rondônia, e consequente o cumprimento do Mandado de Penhora já expedido pelo respectivo Presidente, para que o plano de pagamento dos precatórios em atraso seja calculado sem considerar os valores a serem satisfeitos mediante o uso dos meios alternativos previstos no art. 101, § 2º, do ADCT, e, consequentemente, (ii) sustar a exigência de que o TJRO promova medidas constritivas em desfavor do Poder Executivo rondoniense para pagamento dos valores tidos como em atraso em decorrência da aplicação do cálculo acima, bem como suspensão da ordem de bloqueio de valores/penhora” (fl. 46). Subsidiariamente, pleiteia a concessão de medida liminar “para suspender parcialmente o ato coator, obstando a exigência de que sejam cobrados os valores em atraso em virtude do cálculo determinado pelo CNJ em homenagem ao princípio da segurança jurídica” (fl. 47). 
    No mérito, pede que “seja concedida a segurança para (i) cassar a decisão, no processo de inspeção 0002535-95.2018.2.00.0000 em curso no CNJ, determinando-se à Corregedoria Nacional de Justiça que deixe de exigir do Tribunal de Justiça de Rondônia a cobrança dos valores mensais para pagamento de precatórios apenas considerando o repasse da receita corrente líquida e (ii) seja declarado o direito do Guajará-Mirim de elaborar, na forma do art. 101, in fine, do ADCT, plano de pagamentos factível, com a utilização de todos os instrumentos alternativos a disposição para fins de redução do saldo devedor de precatórios, bem como com a destinação de percentual da receita corrente líquida” (fl. 47). Subsidiariamente postula, “caso se entenda válida a forma de cálculo do CNJ das parcelas mensais a serem repassadas para pagamento dos precatórios, desconsiderando-se o uso dos meios alternativos de cobrança, seja afastada a aplicação retrospectiva desse entendimento, impedindo-se a cobrança dos valores em atraso desde a edição da EC 94/17, sendo eles incluídos no saldo devedor total” (fl. 47). 
    Em 6/3/2019, concedi medida liminar para suspender o ato aqui impugnado. 
    A Corregedoria Nacional de Justiça apresentou as seguintes informações (doc. 35): 
    ...em decorrência da inspeção ordinária realizada junto ao TJRO, os magistrados auxiliares apuraram que o Município Impetrante não estava fazendo o repasse dos valores mensais no montante determinado devido, ou seja, os valores repassados não eram suficientes para a quitação da dívida de precatórios até o prazo final da moratória veiculada pela Emenda Constitucional n. 99/2017, qual seja, dezembro de 2017.
    (...)
    Para análise da questão posta nestes autos, transcrevem-se as determinações da Corregedoria Nacional ao Tribunal de Justiça de Rondônia:
    (...)
    3. efetue sequestro e bloqueio de verba, conforme determina a Constituição Federal e Resoluções expedidas peio Conselho Nacional de Justiça, utilizando para tanto, todas as alternativas estabelecidas nos incisos I a IV do artigo 104 ADCT;
    4. a cobrança e o controle dos repasses devem abranger os seguintes períodos: Emenda Constitucional 62 (2010/2016), Emenda Constitucional 94 (2017) e Emenda 99 (2018/2024) de modo que as parcelas de cada regramento sejam plenamente satisfeitas, sob pena de infringir o disposto no § 7º do artigo 100 da Constituição Federal;
    5. o repasse mensal vinculado a Receita Corrente Líquida, além de observar o percentual mínimo estabelecido no artigo 101 ADCT, não poderá ser substituído pelos recursos adicionais listados nos incisos I a IV do §2º, do mesmo artigo;
    (...)
    20. apurar e cobrar os valores não repassados durante a vigência da Emenda Constitucional 62 e 94 conforme determina o artigo 33 e 34 da Resolução-CNJ 115/2010;
    (...)
    Nos autos do citado PP n. 0007637-02.2018.2.00.0000, que acompanha o cumprimento das determinações, foram prestadas informações pelo TJRO, em 17.10.2018 (id 3349788), no sentido de que o tribunal:
    (...)
    No pedido de providências n. 0002195-42.2018.822.0000 do Município de Guajará-Mirim encontrou-se o percentual de endividamento 5,85% da Receita Corrente Líquida em que houve despacho para que o ente apresente um plano de pagamento. O plano apresentado foi indeferido no mês de setembro, sendo concedido prazo de 5 dias para adequação. O reportado município se encontra em fase de negociação com o Estado de Rondônia, em razão da assunção de hospital de média complexidade que, em tese, seria de responsabilidade deste último, o que compromete sobremaneira suas despesas mensais sendo, no entanto, advertido na última audiência realizada que, questões administrativas não tem o condão de afastar a responsabilidade do pagamento, razão pela qual será aguardado até o dia 20 do corrente para apresentação de solução viável, sob pena de decretação do sequestro, cujo procedimento se encontra no MP para manifestação (Resolução 115, art. 33).”
    São essas as informações que julgo pertinentes.
    A União interpôs Agravo Regimental contra a decisão concessiva de liminar (doc. 42).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado (doc. 45):
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA. MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. DECADÊNCIA. DENEGAÇÃO. 
    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor Nacional de Justiça que, nos autos da Inspeção 0002535-95.2018.2.00.0000, determinou ao TJ/RO o cumprimento de diversas providências para a satisfação do débito inadimplido do impetrante relativo a precatórios. 
    2. Resta caracterizada a decadência para impetrar a presente ação, considerada tanto a data da publicação do ato do Plenário CNJ que homologou a Inspeção ora sob exame, quanto a data da ciência do impetrante da inviabilidade do seu plano de pagamentos perante o TJ/RO. 
    3. As alterações no regime especial de pagamento de precatórios introduzidas pelas Emendas 94/2016 e 99/2017, não autorizam novo parcelamento de parcelas vencidas e pendentes de regularização durante a vigência do regime antecedente, devendo ser observadas as regras constitucionais de acordo com seu período de vigência. 
    2. As normas instituídas pela Emenda Constitucional 99/2017 já levaram em conta as dificuldades fiscais dos entes federados e exige o repasse mensal vinculado à receita corrente líquida no mínimo estabelecido pelo art. 101 do ADCT e não autoriza substituir o repasse da parcela vinculada à receita corrente líquida pelo emprego dos meios alternativos de satisfação dos precatórios, que são recursos complementares e adicionais, nos termos dos incisos I a II do §2º do art. 101 do ADCT (EC 99/2017). 
    ¿ PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E, CASO SUPERADA A PRELIMINAR, PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).
     Quanto o caso concreto, este Mandado de Segurança encontra-se delimitado pelos seguintes pedidos apresentados na inicial:
    (i) cassar a decisão, no processo de inspeção 0002535- 95.2018.2.00.0000 em curso no CNJ, determinando-se à Corregedoria Nacional de Justiça que deixe de exigir do Tribunal de Justiça de Rondônia a cobrança dos valores mensais para pagamento de precatórios apenas considerando o repasse da receita corrente líquida; 
    (ii) seja declarado o direito do Guajará-Mirim de elaborar, na forma do art. 101, in fine, do ADCT, plano de pagamentos factível, com a utilização de todos os instrumentos alternativos a disposição para fins de redução do saldo devedor de precatórios, bem como com a destinação de percentual da receita corrente líquida; 
    (iii) subsidiariamente, caso se entenda válida a forma de cálculo do CNJ das parcelas mensais a serem repassadas para pagamento dos precatórios, desconsiderando-se o uso dos meios alternativos de cobrança, seja afastada a aplicação retrospectiva desse entendimento, impedindo-se a cobrança dos valores em atraso desde a edição da EC 94/17, sendo eles incluídos no saldo devedor total .
    Antes de avançar no mérito, entendo ser o caso de rejeitar a preliminar de decadência suscitada pela PGR. Disse o Órgão Ministerial em seu parecer que (doc. 45):
    Nessa linha, o ato do Plenário do CNJ que aprovou o Relatório de Inspeção 0002535-96.2018.2.00.0000 foi publicado no Diário da Justiça do CNJ de 5 de setembro de 2018. No entanto, impetrou-se o presente mandamus em 21 de fevereiro de 2019, ou seja, após o esgotamento do prazo decadencial de 120 dias.
    Ademais, de acordo com a documentação acostada aos autos, o ato do TJ/RO que implementou a decisão do CNJ — a decisão da Juíza Auxiliar da Presidência do TJ/RO que decidiu pela inviabilidade do plano de pagamento proposto pelo impetrante e determinou o sequestro dos valores devidos — foi disponibilizada no DJE Nº 189, de 10/10/2018, conforme Certidão da Coordenadora COGESP/TJ/RO. 
    Assim sendo, resta caracterizada a decadência seja considerada tanto a data da publicação do ato do CNJ, seja a data da ciência do impetrante da inviabilidade do seu plano de pagamentos perante o TJ/RO.
    Ocorre que os atos proferidos pelo CNJ se direcionavam ao TJRO (doc. 20, fl. 238). Assim, apenas quando executados tais atos, direcionando-os, desse modo, ao ora Impetrante, deu-se concretude à determinação ali prevista, oportunidade em que o Município tomou ciência inequívoca do ato, devendo, portanto, ser essa a data de início de contagem do prazo decadencial para apresentação do writ. É justamente por isso que aqui se admite a presente impetração contra o ato do CNJ, pois “o simples executor não é coator em sentido legal; coator é sempre aquele que decide, embora muitas vezes também execute sua própria decisão” (HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p 33). 
    Com efeito, uma vez que a determinação do sequestro de verbas públicas ocorreu em 13/2/2019 (doc. 21), enquanto que a presente ação foi impetrada em 21/2/2019, não há falar em decadência, já que “o prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado” (HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p 63).
    Seja como for, o presente caso possui peculiares que autorizam o seu trâmite, inclusive se estivesse caracterizada a decadência. Como assentado em significativo precedente desta CORTE (MS 25.097, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017):
    Consigno que a referida decadência não diz respeito ao pedido formulado, (...) mas, unicamente, ao direito de ajuizar a ação mandamental. Em outros termos, é preciso ponderar que a discussão poderia ter sido igualmente suscitada por via de ação ordinária.
    (...)
    (...) Diante de tal fato, soluções dogmáticas clássicas, como acolhimento da preliminar de decadência, não vão ao encontro da estabilização das situações de fato objetivada pelo princípio da segurança jurídica.
    (...) É preciso encontrar solução alternativa que leve em consideração a eficiência processual e a primazia da decisão de mérito, normas fundamentais já inclusive incorporadas à estrutura novo processo civil brasileiro pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015.
    (...)
    Registro, ademais, que a legislação processual mais recente é farta em exemplos nos quais o rigor formal cede diante da preponderância da questão de mérito.
    Ilustrativamente, o art. 1.029, § 3º, do novo CPC autoriza o Supremo Tribunal Federal a desconsiderar vício formal de recurso, desde que não o repute grave, para enfrentar o mérito de temas constitucionais. 
    No mesmo sentido, o art. 282, § 2º, também do novo CPC, determina que o juiz não pronunciará nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria a decretação da nulidade. 
    De mais a mais, esta Corte possui farta jurisprudência quanto à superação de óbices processuais, quando necessário, para avançar ao exame do mérito dos processos. 
    Ao julgar a ADPF 132, rel. min. Ayres Britto, relativa à união homoafetiva, o Plenário decidiu convertê-la em ação direta de inconstitucionalidade e julgá-la em conjunto com a ADI 4.277, com a finalidade de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 1.723 do Código Civil.
    Registro, também, o julgamento do Agravo de Instrumento 375.011, rel. min. Ellen Gracie, no qual a Primeira Turma desta Corte superou a ausência de prequestionamento da matéria veiculada em recurso extraordinário para aplicar orientação sedimentada neste Tribunal quanto à questão de fundo.
    (...)
    Além disso, no Recurso Extraordinário 298.694, rel. min. Sepúlveda Pertence, o Plenário assentou a possibilidade excepcional de conhecimento de apelo extremo por fundamento constitucional diverso daquele em que se alicerçou o acórdão recorrido.
    (...)
    Finalmente, o Supremo Tribunal Federal, também, tem precedentes paradigmáticos no sentido de preservar a segurança jurídica, diante da concessão de medidas liminares em processos cujos méritos só são definitivamente julgados muitos anos depois. Registro o julgamento do MS 22.357, de minha relatoria. Trata-se de caso emblemático da Infraero, no qual o Plenário consignou que a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria ideia de justiça material.
    (...)
    Feitas essas considerações, entendo que este caso enquadra-se em situação excepcional que legitima a flexibilização do formalismo em favor do enfrentamento da questão constitucional debatida nos autos.
    Portanto, guardadas as peculiaridades de cada caso, tenho que aqui também há “situação excepcional que legitima a flexibilização do formalismo em favor do enfrentamento da questão constitucional debatida nos autos”. 
    Eventual acolhimento de preliminar de decadência, deixando pendente de solução a demanda, colocaria em risco a continuidade das políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, já que envolve sequestro de montante superior a 14 milhões de reais. No mais, estando a municipalidade sob nova gestão, admitir a perpetuação da situação sem solução definitiva acabaria por imputá-la as consequências da desídia das antigas administrações, caracterizando, por conseguinte, a transcendência subjetiva da sanção.
    Rejeito a preliminar. 
    Quanto ao mérito, os pedidos principais devem ser julgados improcedentes.
    A autoridade coatora não impediu que fossem apresentadas medidas alternativas para o cumprimento da obrigação ou se recusou a levá-las em consideração na quitação do passivo precatorial, limitando-se a impor as seguintes determinações ao TJRO no que se refere ao Município impetrante (doc. 20, fls. 238):
    DETERMINAÇÃO: 
    1.Todos os atos realizados para apuração dos repasses, depósitos realizados, precatórios alcançados com o repasse, ofícios de notificação, deverão constar dos autos administrativos que cuidam do regime especial. 
    2. - O Tribunal de Justiça de Rondônia, no tocante a cobrança dos repasses para pagamento de precatórios, deverá observar as regras constitucionais atinentes aos precatórios de acordo com a sua vigência (2010, 2011, 2012, 2013,2014 e 2015 - Artigo 97 ADCT. 2016 -Modulação ADINs 4425 e 4357. 2017 – Artigo 101 com redação da EC 94. 2018 – Artigo 101 com a redação da EC 99). Os textos acima não autorizam em hipótese alguma o perdão ou renúncia na cobrança das parcelas em atraso, devendo o Tribunal providenciar a sua regularização nos termos do artigo 33 da Resolução-CNJ 115/2010.
    3. O valor da parcela deve ser transformado em percentual da RCL no mês de janeiro e exigida dessa forma nos demais meses do ano.
    O cumprimento de referidas determinações deverá ser acompanhado pela Corregedoria local, a qual fic